Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711578-86.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: KAMILA VIEIRA TEIXEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Verifica-se que após o julgamento do recurso de apelação com a publicação do acórdão (ID 26068980), sem que tenha havido o trânsito em julgado, as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial e pedem homologação, requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do CPC. Frise-se que o subscritor da AMIL possui poder específico para transigir, conforme procuração (ID 26249849), e a autora atua em causa própria. Assim, nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil, não havendo óbice legal, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes (ID 26800883) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC. Considerando a expressa renúncia ao prazo recursal pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos à Vara de origem para demais providências. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021, 20:30:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator